Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715918-38.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA MARIA DE SOUZA ALMEIDA RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Chamo o feito à ordem (ID 51985081), porquanto o advogado da recorrente pretende a expedição de certidão para o recebimento de honorários advocatícios, cujo valor ainda não foi fixado. No caso, o juízo de origem nomeou advogado dativo para fins de apresentação do recurso inominado e, sobre os honorários do advogado dativo, o artigo 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. Na hipótese, ante a ausência de complexidade da causa e considerados os valores máximos indicados na tabela anexa do referido Decreto, fixo os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora no valor de R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intime-se.